Tribunal: TJDFT
Processo: 0727325-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0727325-73.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FGR CONSTRUTORA JARDINS GENEBRA S/A AGRAVADO: ANNA BEMFICA RUBIN, ANTONIO AMERICANO DO BRASIL, ARTHUR FALCONERY MAIA, CLAUDIA AMERICANO DO BRASIL, DALVA RODRIGUES CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ERNANI DE SOUZA AREAL, EVALDO SILVA DE OLIVEIRA, GILBERTO QUEIROZ AUCELIO, GUILHERMINA GONCALVES SANTOS, JOSE RODRIGUES DE MELO, MEYRE MALENA ALVES RODRIGUES, PAULA AMERICANO DO BRASIL, SANDRA DE ALMEIDA ALKMIM LAFETA, TEODORO RODRIGUES PEREIRA, TULIO AMERICANO DO BRASIL, VILMA FREIRE GOMES AMERICANO DO BRASIL, MARIA DE CAMARGO ALVES, ANDRE GONCALVES SANTOS D E S P A C H O Encaminhe-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 21 de maio de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora